Tribunal: TJES
Processo: 5003358-21.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003358-21.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA MOZER ZUCOLOTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos morais, em face de instituição financeira, sob alegação de vício de consentimento e ausência de anuência na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório apresentado pela instituição financeira é suficiente para comprovar a regularidade da contratação eletrônica com utilização de biometria facial; (ii) estabelecer se, diante dessa comprovação, subsiste responsabilidade civil do banco por falha na prestação do serviço ou vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes se enquadra no Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, cuja exclusão se dá mediante comprovação da inexistência de defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O banco se desincumbe do ônus probatório (art. 373, II, CPC) ao apresentar documentação que comprova a contratação digital, com aceite eletrônico, biometria facial (“selfie”), geolocalização compatível com o domicílio da apelante, IP do dispositivo, dados pessoais coincidentes e comprovante de crédito do valor contratado na conta da consumidora.

A similaridade visual entre a imagem utilizada para a biometria e a constante nos documentos de identificação reforça a autenticidade da contratação.

O depósito judicial do valor contratado, realizado posteriormente, não invalida retroativamente contrato formalmente válido, sendo ato posterior que pode denotar arrependimento, mas não ausência de consentimento originário.

A jurisprudência pátria reconhece a validade de contratações eletrônicas quando amparadas por prova robusta de autenticidade, como no caso.

Não demonstrada falha na prestação do serviço nem vício de consentimento, inexiste ato ilícito a ensejar indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira comprova a regularidade de contratação eletrônica de empréstimo consignado mediante apresentação de prova robusta da autenticidade, incluindo biometria facial, geolocalização, IP do dispositivo, dados pessoais coincidentes e crédito do valor na conta do consumidor.

O depósito judicial do valor contratado não invalida retroativamente contrato celebrado com observância das formalidades legais e prova de consentimento.

Inexistindo vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, afasta-se a responsabilidade civil da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 107; CPC, arts. 373, II, 375 e 85, §11; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §5º; IN INSS/PRES nº 28/2008, arts. 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC 1004650-82.2022.8.26.0073, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 10.04.2023; TJGO, AC 5417437-49.2022.8.09.0019, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. 30.03.2023; TJES, AC 0001792-25.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 10.05.2023; TJES, AC 5005928-09.2023.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03.06.2024; TJES, AC 5014423-76.2022.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 26.02.2024; STJ, REsp 1.495

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DA PENHA MOZER ZUCOLOTO
, eis que irresignada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo c/c Dano Moral, ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A
.

Em suas razões recursais (ID 15381584),
MARIA DA PENHA MOZER ZUCOLOTO
reitera a tese de vício de consentimento na celebração do negócio jurídico, em razão de sua vulnerabilidade e da falha do banco no dever de informação, e destaca que o depósito judicial do valor creditado em sua conta seria prova inequívoca de sua boa-fé e da não anuência ao contrato.

Em contrarrazões (ID 15381586),
BANCO PAN S.A
argumenta pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
A relação jurídica em exame se subsume às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, considerando que a relação entre as partes é típica de consumo, consoante previsão dos artigos 2º e 3º do mencionado diploma legal.

Nessa esteira, a responsabilidade civil da instituição financeira deve ser analisada com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo, em regra, objetiva e prescindindo da comprovação de culpa. Todavia, a mesma norma prevê excludentes de responsabilidade, notadamente a prova da inexistência do defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ocorre que, analisando atentamente a prova dos autos, verifica-se que o banco Apelado logrou êxito em desincumbir-se de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Os documentos apresentados com a defesa e reiterados em sede de contrarrazões são suficientes para comprovar a regularidade do empréstimo objeto da controvérsia, afastando a alegação de fraude. A instituição financeira demonstrou que a contratação se deu por meio digital, mediante um processo que exigiu da Apelante a aceitação de múltiplos termos, incluindo a Política de Privacidade e a Cédula de Crédito Bancário - CCB, culminando na assinatura eletrônica por meio de biometria facial, com a captura de uma "selfie".

Observa-se, a partir da análise dos contratos de empréstimo consignado de números 345409943 e 345408379, que foram devidamente anexados e identificados sob o ID 14919919, que a assinatura atribuída ao autor - capturada por meio de uma foto selfie - exibe uma notável correspondência visual e similaridade com as fotos apostas nos documentos pessoais do autor, que se encontram registrados sob o ID 8151286.

Esta correspondência sugere uma consistência na imagem da autora, reforçando a autenticidade dos contratos de empréstimo em questão. A utilização da biometria facial, através da selfie, como forma de validação da assinatura, é um método moderno que visa aumentar a segurança e a confiabilidade das transações financeiras, ao mesmo tempo em que oferece uma camada adicional de verificação da identidade do contratante.

O laudo da operação registra, ainda, a geolocalização da transação em local compatível com o domicílio da Apelante, bem como a data e hora do aceite, em 23 de março de 2021. Isto é, como bem destacou o julgador de origem, a localização do próprio “print” juntado indica que a localidade corresponde à residência da apelante:

Ademais, analisando o processo, vejo que o banco réu apresentou no contrato informações que estão idênticas aos dados apresentados ao Boletim de Ocorrência, extratos bancários e o extrato da aposentadoria, sendo elas o endereço do B.U informado pela autora ao ID 8151456: RUA MIGUEL ALTOE, 0, BOA ESPERANCA, VARGEM ALTA, ESPIRITO SANTO,29297000, PROXIMO AO HOSPITAL PADRE OLIVIO E TENDO COMO TELEFONE(S) PARA CONTATO: TEL. CELULAR: 28999719368, TEL. RESIDENCIAL: - TEL. COMERCIAL: - EMAIL: CAROLINE_MOZER@HOTMAIL.COM e a geolocalização do contrato como sendo: -20.7185877, -41.0118849, CPF e foto semelhante ao documento RG, comprovando também com o TED ID 14919940 e 14919939.

Ademais, analisando a imagem juntada, verifica-se que a geolocalização apresentada no referido print corrobora as informações constantes no boletim de ocorrência, demonstrando que o local indicado trata-se, de fato, do endereço de localização de sua residência e à efetivação do empréstimo objeto da presente demanda, encontra-se devidamente corroborada pelos documentos anexados.

Portanto, o
BANCO PAN S.A
atendeu o ônus que lhe é imputado pelo artigo 373, II do Código de Processo Civil, na medida em que trouxe aos autos prova suficiente dos fatos desconstitutivos do direito vindicado na inicial, comprovando as alegações deduzidas em contestação.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte, em consonância com outros Tribunais pátrios, têm reconhecido a validade e a eficácia de contratações realizadas por via eletrônica quando amparadas por um conjunto probatório coeso, que confere segurança e autenticidade à manifestação de vontade.

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes, que corroboram o sentido decisório que estou a externar:

DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO E ILEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. Não reconhecimento.
Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços. Artigo 373, II, do CPC. Atendimento. Relação contratual comprovada. Vício de consentimento não caracterizado. Contrato digital firmado por meio de biometria facial que nas circunstâncias se revela válido.
Inteligência do art. 107 do CC, art. 29, §5º da Lei nº 10.931/2004, de redação dada pela Lei nº 13.986/2020, e art. 3º, III da IN 28/2008.
Contratação eletrônica. Possibilidade. Forma de adesão a serviços bancários, que traduz padrão social habitual e regular, observado segundo as regras de experiência comum. Artigo 375 do CPC.
Reconhecimento. Sentença mantida. RITJ/SP artigo 252. Assento Regimental nº 562/2017, artigo 23. Majoração dos honorários advocatícios recursais. Artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido. (TJSP; AC 1004650-82.2022.8.26.0073; Ac. 16638849; Avaré; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio; Julg. 10/04/2023; DJESP 12/04/2023; Pág. 2505)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. As normas do CDC são aplicáveis às instituições financeiras, impondo-se a estas a responsabilidade objetiva pelos serviços inerentes às suas atividades e acerca do dever de informação sobre os produtos disponibilizados à clientela, conforme estabelece o art. 6º do aludido diploma legal. 2. A
Instrução Normativa n 28/2008 do INSS/PRES no seu art. 3º e 5º permite que a contratação de empréstimo ocorra por meio eletrônico. 3. No caso, a instituição financeira comprovou a contratação do empréstimo consignado pelo apelante, mediante apresentação da cópia do contrato nº 89-843868698-20, firmado eletronicamente por meio de biometria facial, com "selfie" referente à biometria facial da apelante, utilização da assinatura eletrônica e token e54c21ab-a77d-46d4-8996-d9dc039082dc, termo de requisição de portabilidade onde consta a instituição financeira credora original – Banco Safra S/A, cópia dos documentos pessoais, além documento que comprova a assinatura digital onde consta o IP do aparelho (143.202.224.213), o que corrobora autenticidade à contratação (movimentação nº 22)
. 4. Não há como reconhecer a inexistência de débito ou irregularidade dos descontos realizados no benefício da apelante, e, por conseguinte, afasta-se a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais, porquanto não houve prática de ato ilícito pela apelada. 5. Honorários advocatícios recursais majorados, nos termos do art. 85, §11 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 5417437-49.2022.8.09.0019; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 30/03/2023; DJEGO 03/04/2023; Pág. 6749)

Outro não o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reconhece a legalidade da contratação por meio digital, quando presentes elementos aptos a comprovar a autenticidade na contratação:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA – CONTRATAÇÃO DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA – DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado. 3.
Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio digital, com utilização de biometria digital, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrente o valor do empréstimo
. 4.
Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento
. 5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 10/May/2023; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 0001792-25.2021.8.08.0011; Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO – INSTITUIÇÃO REQUERIDA QUE, NO ENTANTO, DESINCUMBIU-SE DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ADESÃO ELETRÔNICA, MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS QUE PERMITEM IDENTIFICAR O SIGNATÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA – RECURSO PROVIDO. 1.
Os documentos apresentados pela Instituição bancária são suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito, restando atendido o ônus que lhe foi imputado, desconstituindo o direito vindicado na inicial
. 2.
Demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes por contratação em ambiente digital, mediante biometria facial e outros elementos que demonstram a inequívoca identificação do signatário e aceitação do produto (como a identificação de IP com porta lógica e modelo do aparelho móvel, data e hora de acesso, chat com atendente, anuência aos termos da contratação, e sistema de geolocalização compatível com o endereço fornecido na petição inicial), ensejador dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte, revela-se incabível a declaração de inexistência do débito, repetição de indébito, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais
. 3. Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. (Data: 03/Jun/2024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5005928-09.2023.8.08.0011; Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados” (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018). 2.
Hipótese em que a assinatura digital do contratante foi certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil, de modo que o Banco logrou provar a verificação da autenticidade e presencialidade do contratante.
3.
Além disso, a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação
. 4. Verifica-se também que
houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado
. 5. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 6. Recurso de Banco Itaú Consignado S/A conhecido e provido. 7. Recurso de Luiz Carlos Gama prejudicado. (TJES. Apelação nº 5014423-76.2022.8.08.0011 . Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA . Data: 26.02.2024)

Quanto ao argumento de que o depósito judicial do valor creditado comprovaria a ausência de consentimento, embora seja um ato que denote a intenção da Apelante de desfazer o negócio, ele não possui o condão de invalidar retroativamente um contrato que, no momento de sua formação, revestiu-se das formalidades legais e aparentes de validade.

A análise da existência ou não de vício de consentimento deve se concentrar nos fatos contemporâneos à celebração do pacto. No caso, as evidências de aceite digital e biometria facial, somadas ao recebimento do valor em conta de titularidade da Apelante, preponderam sobre o ato posterior de depósito, que pode ser interpretado como arrependimento, mas não como prova cabal da ausência de consentimento originário.

Diante de todo o exposto, conheço

do recurso interposto por
MARIA DA PENHA MOZER ZUCOLOTO, e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida à Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.